Tribunal: TJPA
Processo: 0000743-06.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000743-06.2015.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MILTON BRITO SILVA, JANIELLY DO SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO EM DOBRO PARA SE MANIFESTAR. ART. 183, §1º, DO CPC
: IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo para interposição do termo de apelação é de cinco dias, conforme disposto no artigo 593 do Código de Processo Penal.

2. O
dies a quo
do prazo para o Ministério Público se inicia quando os autos são recebidos no órgão e a contagem, como é prazo processual, começa a ser contabilizada no primeiro dia útil seguinte. Encontra-se intempestivo o recurso quando ele é protocolizado após o prazo disposto no supracitado artigo.

3. os autos foram recebidos pelo Ministério Público em 28 de julho de 2021 (quarta-feira), como consta às fls. 113, verso, ID 11325740 (Carimbo de recebimento no Órgão Ministerial), a contagem do prazo recursal teve início no dia seguinte, isto é, 29 de julho de 2021 (quinta-feira), com termo ad quem em 02 de abril de 2021 (segunda feira).

4. A petição de interposição da apelação, no entanto, só foi protocolada em 09 de agosto de 2021 (segunda-feira), conforme carimbo de protocolo às fls. 114, ID 11325740 ou seja, após o prazo de 05 (cinco) dias, motivo pelo qual resta intempestivo o apelo ministerial, consoante certificado às fls. 118, ID 11325740, e decidido pelo juízo a quo em 23 de setembro de 2021, às fls. 119, ID 11325740, que não recebeu o recurso de apelação interposto.

5. O Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro em matéria penal. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo representante do Ministério Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal, e absolveu os nacionais
Janielly dos Santos Nascimento
e
Milton Brito Silva
, ora recorridos, das sanções punitivas do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas
, com fundamento no
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 11325734, que no dia
22 de janeiro de 2015
, por volta das 09h00min, os ora recorridos
Janielly dos Santos Nascimento
e
Milton Brito Silva
foram presos em flagrante delito, no Conjunto Jader Barbalho, Quadra 22, Casa 27 D, no Bairro do Aurá, por comercializarem drogas, sendo encontrado na residência 11 (onze) embrulhos, sendo 10 (dez) confeccionados com pedaços de papel de alumínio e 01 (um) confeccionado em saco plástico incolor, todos contendo erva seca, pesando no total 14,451g (catorze gramas e quatrocentos e cinquenta e um miligramas), conforme Laudo Toxicológico de Constatação, e Auto de Apresentação e Apreensão acostado aos autos.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima mencionados, Policiais Militares estavam de plantão na Delegacia do Aurá, quando receberam uma ligação anônima, segundo a qual foi informado que estariam vendendo drogas no endereço da ora recorrida Janielly dos Santos, razão pela qual a guarnição se dirigiu até o local.

Após adentrarem na residência, que é divida em 02 (dois) cômodos, sendo um quarto e uma sala, sendo encontrados os ora recorridos Milton Brito Silva e Janielly dos Santos Nascimento, juntamente com uma menor adolescente, e ao realizarem buscas, encontraram em cima da cama embalagens contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorridos como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29 de janeiro de 2016
, ID 11325736, e a regular instrução processual, sobreveio
sentença absolutória
em
09 de julho de 2021
, ID 11325740.

Irresignado, o representante do órgão acusatório interpôs recurso em apelação em
09 de agosto de 2021
, ID 11325740.

Todavia, em
13 de agosto de 2021
, foi certificado pela Secretaria da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o recurso interposto pelo Ministério Público é intempestivo, “
pois o processo foi remetido para o Órgão Ministerial no dia 28/07/2021 e o recurso de apelação só foi protocolado no dia 09.08.2021.
”, ID 11325740.

Insatisfeito, o representante do Ministério Público interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, pugnando pelo recebimento do recurso de apelação, tendo em vista a contagem do prazo em dobro para manifestação do
Parquet
, nos moldes do artigo 183, §1º, do CPC, ID 11325740.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11325741, a defesa em favor dos ora recorridos manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11529851, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo representante do Ministério Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal, e absolveu os nacionais
Janielly dos Santos Nascimento
e
Milton Brito Silva
, ora recorridos, das sanções punitivas do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas
, com fundamento no
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 11325740, o representante do
Parquet
pugnou pelo recebimento do recurso de apelação anteriormente peticionado, tendo em vista a contagem do prazo em dobro para sua manifestação, nos moldes do artigo 183, §1º, do CPC, ID 11325740.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

É cediço que o
artigo 593,
caput
, do Código de Processo Penal
prevê que o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias.

Acrescente-se que, conforme interpretação do
artigo 800, parágrafo §2º, combinado com o artigo 798, parágrafo 5º, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal
, o
prazo recursal
para o apelo do
Ministério Público
é contado a partir da data da ciência da sentença que, de acordo com a jurisprudência, ocorre com o
recebimento dos autos com vista para a instituição
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.826/03. PENA-BASE EXASPERADA. CERTIDÃO QUE ATESTA A REMESSA DOS AUTOS AO REFERIDO ÓRGÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...). 2. “
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante
”. (STJ - AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013). 3.
No caso, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual foi protocolado em 24/11/2015, quando já esgotado o prazo recursal de 05 dias estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal, porquanto a remessa dos autos com vista ao Parquet ocorreu em 18/11/2015
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para o fim de não conhecer o Recurso de Apelação n. 0049112-37.2014.8.12.0001 interposto pelo Ministério Público Estadual, anulando-se o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.
(STJ - HC 407.334/MS, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Data de Julgamento:05/10/2017, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO. FLUÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS COM VISTA OU ENTRADA DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. “
A fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante.
” (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013). 2.
No caso em análise, o Parquet foi pessoalmente intimado em 10/5/2013, contudo, o recurso de apelação foi interposto tão-somente em 20/5/2013, quando já decorrido o prazo legal do art. 593, I, do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 629.360/MT, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado emb 06/12/2016, DJe 12/12/2016).
Grifei

Dessa maneira, uma vez que os autos foram
recebidos
pelo Ministério Público em
28 de julho de 2021
(quarta-feira), como consta às fls. 113, verso, ID 11325740 (Carimbo de recebimento no Órgão Ministerial), a contagem do prazo recursal teve início no dia seguinte, isto é,
29 de julho de 2021
(quinta-feira), com termo
ad quem
em
02 de abril de 2021
(segunda feira).

A petição de interposição da apelação, no entanto, só foi protocolada em
09 de agosto de 2021
(segunda-feira), conforme carimbo de protocolo às fls. 114, ID 11325740 ou seja, após o prazo de 05 (cinco) dias, motivo pelo qual resta
intempestivo
o apelo ministerial, consoante certificado às fls. 118, ID 11325740, e decidido pelo juízo
a quo
em
23 de setembro de 2021
, às fls. 119, ID 11325740, que
não recebeu
o recurso de apelação interposto.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO PENAL. ART. 213, C/C ART. 224, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. IMTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Verifica-se que o presente apelo encontra óbice para o seu conhecimento, pois não preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente no que tange a sua tempestividade.
O art. 593, Código de Processo Penal determina que cabe apelação no prazo de 5 (cinco) dias das sentenças definitivas de condenação e absolvição proferida por juiz singular
.
Extrai-se do presente, que foram os autos com vistas a Promotora de Justiça de São Francisco, em 03/08/2012, conforme fls. 135, que tomou ciência da sentença condenatória em 6/08/2012 (segunda) às fls. 134
.
Como o prazo para interposição do recurso iniciou em 07/08/2012 (terça), e sendo de 05 dias o prazo para a acusação, o mesmo terminaria em 11/08/2012 (sábado), que, prorrogando-se terminaria no primeiro dia útil subsequente ao final de semana, ou seja, 13/08/2012 (segunda), estando, portanto, intempestivo o presente apelo
.
(TJ - PA, 2014.04523181-42, 132.426, Relator (a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-04-22, Publicado em 2014-04-25).
Grifei

Recurso Penal em Sentido Estrito - Crime ambiental - Interposição pelo Ministério Público - Contagem do Prazo para recorrer - Preliminar de intempestividade - Ocorrência

-
O prazo para o Ministério Público recorrer começa a fluir da data em que os autos são entregues em setor administrativo da referida Instituição, e não quando o representante do Parquet o recebe e apõe o seu ciente, o que lhe conferiria posição privilegiada de absoluto controle dos prazos processuais, afrontando os princípios do devido processo legal e da igualdade das partes
. Precedentes do STF e do STJ - Recurso não conhecido Decisão unânime.
(TJ - PA, 2009.02745154-47, 78.839, Relator (a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2009-06-23, Publicado em 2009-06-25).
Grifei

Acrescente-se que, em matéria penal o Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro. Assim se pronunciam os seguintes precedentes,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO, ESPECIAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, CP. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PARQUET REALIZADA ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL. INÍCIO DO
PRAZO RECURSAL CONTADO A PARTIR DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO.

(...). 2. Nesse contexto, a contagem do prazo recursal ao Ministério Público inicia-se com a sua intimação pessoal, nos termos do art. 800, § 2º c/c art. 370, § 4º, ambos do CPP ante a ciência inequívoca da decisão, permitindo isonomia entre acusação e defesa
. 3.
No âmbito penal, o Ministério Público não possui a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, assegurada somente à Defensoria Pública
. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo a sentença absolutória em razão da intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.
(STJ - HC 213.297/SP, Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data de Publicação: DJe 03/09/2015).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL. DOIS DIAS. ARTS. 263 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CP - AUSÊNCIA DA PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO NO PROCESSO PENAL.
-
É intempestivo o recurso protocolado após o prazo de dois dias de que tratam os art. 263 do RISTJ e 619 do CPP. -
O Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro em matéria penal
. Precedentes. Embargos não conhecidos.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF, Relator (a): Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 19/03/2015, Data de Publicação: DJe 27/03/2015).
Grifei

CORREIÇAO PARCIAL DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MP DE 1º GRAU RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL INDEFERIMENTO DO JUÍZO (ART. 129, VIII DA CF) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO MP NÃO GOZA DE PRAZO EM DOBRO. PROCEDENCIA.

1. O art. 211 do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que no processo de Correição Parcial observa-se o rito do agravo de instrumento, exigindo sua interposição no prazo de 10 (dez) dias; 2.
O MP interpôs o presente recurso após o prazo estipulado, e se tratando de matéria criminal não goza de prazo em dobro
. Precedentes do STJ. 3. Ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de intempestividade acolhida. RECURSO INTEMPESTIVO DECISÃO UNÂNIME. Republicado por incorreção.
(TJ - PA, 2011.02994158-31, 97.800, Relatora (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Julgamento: 19/05/2011, Data de Publicação: 02/06/2011).
Grifei

Sendo a tempestividade um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não há como conhecer do recurso de apelação do Ministério Público Estado, posto que
intempestivo
.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão ora combatida.

É o
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/12/2022